Tribunal: TJDFT
Processo: 0019350-22.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o DF formulou pedido de suspensão do presente precatório tendo em vista decisão proferida em sede de medida liminar no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615, sendo determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE. Assim, DEFIRO o aludido pedido até decisão contrária. Logo, suspendo, por ora, o cumprimento da decisão de ID 13180910. Sobrevindo decisão contrária à suspensão, retornem os autos conclusos, tendo em vista o deferimento da preferência constitucional à requerente. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto